Tribunal: TJMT
Processo: 1007846-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007846-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (AGRAVANTE), ROSALVO PEREIRA DA COSTA - CPF: 593.451.281-15 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Por mais que a parte agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Isso porque, na peça inicial, a parte autora/agravada não nega que pactuou com o réu/agravante, restando evidente a necessidade de ampla dilação probatória.

Ademais, a alegação de irregularidade na contratação não gera o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão.

Os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

Além disso, os descontos ora questionados são no valor de R$ 11,02 (onze reais e dois centavos), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da parte Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais no 1022088-91.2021.8.11.0003, movida em seu desfavor por ROSALVO PEREIRA DA COSTA, que deferiu a tutela antecipada para determinar que o Réu se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito referente ao título descrito na inicial, bem como de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto de RMC no importe de R$ 11,02 (onze reais e dois centavos), até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem ainda suspendeu os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento da decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício do autor.

Em suas razões, alega o Banco agravante que não existe nos autos qualquer indício de urgência ou de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Afirma que o agravado contratou cartão de crédito consignado em novembro de 2015, efetuou 3 saques autorizado/complementar e assinou o termo de adesão em que continha todas as informações quanto aos descontos na folha de pagamento.

Defende que a tutela ora deferida não poderá causar dano irreparável ao Agravado, vez que este tinha pleno conhecimento do contrato celebrado e com ele anuiu.

Por fim, aduz que a multa imposta extrapola, e muito, os limites do razoável em caso de descumprimento a decisão.

Pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada, autorizando o Agravante a realizar normalmente os descontos estipulados em contrato.

Caso assim não se entenda, requer seja dado parcial provimento ao recurso, no sentido de revogar a multa estabelecida pelo juízo a quo, ou ainda que esta tenha seu valor reduzido, de modo que não represente enriquecimento sem causa para o Agravado.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 126664190).

Contraminuta da parte agravada (ID 130064184).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por ROSALVO PEREIRA DA COSTA em face de BANCO BMG S/A, alegando que percebe e sobrevive de seu benefício previdenciário no valor de R$ 922,19 (novecentos e vinte e dois reais e dezenove centavos), módico para suas necessidades; vindo a constatar que em sua folha de pagamento estão sendo realizados descontos de valores a título de RMC (R$ 11,02), o que lhe causou grande apreensão.

Afirma que os descontos em questão referem-se a empréstimo via cartão de crédito, o qual apresenta características próprias, tais como: encargos consideráveis, parcelas indefinidas, juros exorbitantes, pagamento de parcelas sem abatimento no principal.

Aduz que nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e não solicitou o cartão e não o recebeu, e se o recebeu, não o utilizou.

Assevera que, por necessidade financeira, pretendeu realizar um Empréstimo Consignado Simples, com encargos menores, parcelas definidas, sem sujeição a juros mensais, pagamento de parcelas com abatimento no principal. Ou seja, um empréstimo que, sob a ótica da realidade, corresponderia a um parcelamento definido para ser saldado.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando, em sede de tutela de urgência, que a Ré não efetive a inscrição da parte autora em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer tipo de negativação relativa ao débito de RMC, ora debatido, ou proceda com sua retirada caso o tenha inscrito; Que suspenda imediatamente a cobrança de descontos de RMC na folha de pagamento da parte autora, fixando-se uma multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento; A suspensão dos descontos realizados na aposentadoria referentes a empréstimo consignado cuja origem se discute; Alternativamente, seja oficiado ao INSS para proceder com a devida suspensão; Que apresente/exiba, sob as penas da lei, a seguinte documentação/cálculos: contrato que tenha originado os descontos a título de RMC; extratos demonstrando o histórico de recebimento de valores a título de RMC provenientes da folha de pagamento da parte autora; todo e qualquer documento relativo à origem dos descontos a título de RMC; cálculos dos valores pagos de RMC; cálculos dos valores pagos, com a aplicação das regras relativas ao Empréstimo Consignado Simples. Estes últimos, para que se possa aferir o valor atualizado do indébito, para que a efetivação da decisão de mérito, no futuro, se processe por cumprimento de sentença; por simples cálculos.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela antecipada para determinar que o Réu se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito referente ao título descrito na inicial, bem como de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto de RMC no importe de R$ 11,02 (onze reais e dois centavos), até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem ainda suspendeu os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento da decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício do autor.

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento, buscando a reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Por mais que a parte agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Isso porque, na peça inicial, a parte autora/agravada não nega que pactuou com o réu/agravante, restando evidente a necessidade de ampla dilação probatória.

Ademais, a alegação de irregularidade na contratação não gera o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão.

Os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI no 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Além disso, os descontos ora questionados são no valor de R$ 11,02 (onze reais e dois centavos), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da parte Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores, a parte Autora/Agravada poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da parte autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão singular que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022